Tribunal: STF
Processo: HC 262914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no habeas corpus. Alegada contrariedade e omissão. Inexistência dos vícios autorizadores dos aclaratórios. Mero inconformismo da parte. Rejeição dos pedidos. Decisão mantida. 



    Referente às Petições nºs 145.084 e 145.126/2025.



    Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes, opostos pela defesa de M.B.S.F., em face da decisão que deferi parcialmente o pedido, mantendo a compulsoriedade do comparecimento do paciente à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS), marcada para o dia 9 de outubro de 2025. 



    O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no decisum, afirmando que, embora tenha sido reconhecida sua condição de investigado pela Polícia Federal, no bojo da denominada Operação "Sem Desconto", bem como a natureza investigatória da CPMI, a decisão determinou, de forma contraditória, a compulsoriedade de seu comparecimento.



    Segundo a defesa, constam nos autos elementos que comprovam que o Paciente é formalmente investigado, incluindo: requerimentos da CPMI (nº 754, 367, 669 e 1732); a portaria inaugural do Inquérito Policial nº 5000175-91.2025.4.03.6181; relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou indícios de falsificação de vínculos associativos nos descontos da CONAFER; e declaração do Vice-Presidente da CPMI, Deputado Federal Duarte Junior, confirmando expressamente que o Embargante figura entre os investigados.



    Não obstante o reconhecimento de tais elementos pela própria decisão, o acórdão embargado manteve a obrigatoriedade do comparecimento do Paciente à CPMI, o que, segundo a defesa, afronta o princípio constitucional do direito ao silêncio e da não autoincriminação, especialmente considerando que ele não comparece como testemunha, mas sim na condição de investigado.



    Ademais, a defesa aponta omissão na decisão, ao não ter sido analisado o pleito relativo ao cerceamento do direito de defesa, fundado na ausência de acesso integral aos documentos e provas produzidas no curso da investigação parlamentar, incluindo os dados financeiros fornecidos pelo COAF, relacionados ao Paciente. Tal ausência comprometeria a possibilidade de o Embargante prestar esclarecimentos de forma adequada, em flagrante prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.



    Diante disso, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a aplicação de efeitos modificativos, para que seja afastada a compulsoriedade do comparecimento do Paciente ao ato designado para o dia 09 de outubro de 2025, bem como para que seja determinado o fornecimento integral dos documentos colhidos no âmbito da CPMI do INSS.



    Posteriormente, foi apresentada a Petição nº 145.126/2025, em caráter complementar aos embargos, reiterando os fundamentos anteriormente expostos e noticiando fatos novos, especialmente a realização de medida de busca e apreensão no endereço do Peticionário e de sua esposa, o que reforçaria sua condição de investigado.



    A defesa destaca, também, a inexistência de acesso pleno aos elementos investigativos até o presente momento, o que agravaria ainda mais a inviabilidade do comparecimento, sem prejuízo de seus direitos constitucionais. 



    Dessa forma, com fundamento nos fatos novos apresentados, pugna-se, mais uma vez, pelo deferimento integral da medida liminar, para afastar a obrigatoriedade de comparecimento do Peticionário ao ato agendado para o dia 09/10/2025. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento formal da condição de investigado do Peticionário, para que este possa exercer plenamente seu direito ao silêncio, a responder apenas às perguntas que desejar, ou determinadas por sua defesa técnica, bem como para que não seja obrigado a assinar termo de compromisso perante a CPMI.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    A decisão embargada reconheceu que, ainda que o paciente tenha sido convocado na condição formal de testemunha, justifica-se a aplicação das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigado, notadamente o direito ao silêncio, à assistência de advogado e à proteção contra autoincriminação. Assim, a decisão assegurou, em juízo de cognição sumária, os direitos fundamentais do paciente.



    No tocante ao pedido de acesso prévio aos documentos do inquérito parlamentar e dos autos da CPMI, a via estreita do habeas corpus não se presta à apreciação de questões relativas à produção de provas ou à ampla defesa em sentido lato, cabendo-lhe apenas a proteção da liberdade de locomoção contra coação ilegal ou abuso de poder. Não há, portanto, omissão na decisão a respeito desse pleito, uma vez que ele extrapola os limites da presente ação constitucional.



    De igual modo, os embargos não lograram demonstrar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas tão somente inconformismo com o resultado, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando se pretende rediscutir matéria já analisada e fundamentada.



    Assim, diante da ausência dos pressupostos legais previstos nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, evidencio que os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se incólume a decisão liminar proferida.



    Ademais, já houve o comparecimento que se visava evitar, implicando perda de objeto quanto à maior parte da impetração. Não se exclui, contudo, posteriores debates judiciais, na esfera cabível, com os instrumentos pertinentes. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos expostos, mantendo a decisão anterior em todos os seus termos, com a consequente rejeição dos demais pedidos formulados pela defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente